Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO JUDICIALMENTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a mora pelo descumprimento da obrigação judicial e majorou a multa anteriormente aplicada para o valor de R$10.000,00.
2. O agravante sustenta que cumpriu a obrigação de fazer no último prazo concedido pelo juízo, após algumas prorrogações deferidas. Aduz que a sanção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve prejuízo concreto ao credor. Requer a supressão da penalidade ou subsidiariamente, a redução ao valor. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 66404104).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade das astreintes aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual o Distrito Federal foi condenado à obrigação de não cobrar do agravado quantias pagas a título de ratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM, no período de 01/02/2005 e 23/10/2007, assegurada a legitimidade da cobrança do período de 24/10/2007 (data da assinatura da opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva) a 15/03/2008.
5. Após, sucessivos pedidos de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, o juízo de origem fixou multa diária de R$500,00, até o limite de R$5.000,00, a partir da intimação da decisão.
6. A decisão ID 207448524 (origem), reconhecendo que a obrigação não foi integralmente cumprida, aplicou a multa fixada e determinou a intimação do agravante para o efetivo cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de duplicação da multa.
7. Posteriormente, a decisão ID 216230171 (origem) aplicou a multa majorada, nos seguintes termos: “A decisão de id. 207448524, de 13/08/2024, determinou ao executado que comprovasse o integral cumprimento do julgado, informando: (1) baixa dos valores cobrados entre 01/02/2005 a 23/10/2017 (sic) e, (2) quanto ao período restante (24/10/2017 a 15/03/2018) (sic) elaborasse planilha com valor devido pelo servidor, abatidos os descontos compulsórios incidentes sobre a referida gratificação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena equivalente ao dobro já fixado (R$ 10.000,00). O executado, ainda assim, cumpriu apenas parcialmente a decisão (id. 2097346030) e, após nova intimação (id. 211951228), finalmente atendeu à ordem, dando cumprimento integral à obrigação de fazer, dentro do último prazo assinalado. Verifica-se, portanto, uma injustificável desídia do réu que, somente após diversas intimações e advertências, juntou os documentos que sempre estiveram em seu poder. Dessa forma, entendo aplicável a majoração da multa anteriormente fixada em R$ 5.000,00 para o novo valor, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (grifo nosso).
8. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante.
9. Constatada a recalcitrância do agravante, a quem foram concedidas diversas oportunidades para o cumprimento da obrigação (ID 205204601 e ID 207448524 – origem), é devida a incidência da multa inicialmente fixada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Por outro lado, consoante a decisão indicada no item 7, não se justifica a majoração da multa fixada. Com efeito, anteriormente à decisão que majorou a multa foi assim determinado: “Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os pedidos do exequente de id. 211787182, demonstrando o integral cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa já aplicada.” (grifo nosso). O agravado deu quitação à obrigação, mas requereu a majoração da multa, pedido que foi acolhido pelo juízo.
11. Nesse contexto, e conforme mencionado pelo juízo de origem, a obrigação foi cumprida no último prazo assinalado. E concedida a prorrogação de prazo pelo juízo, não é legítima a aplicação da multa se a obrigação foi cumprida dentro do último prazo.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo parcialmente provido para manter a multa fixada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), afastado o direito à majoração da penalidade.